Tribunal: TJDFT
Processo: 0716327-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716327-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: DENISE MARIA BARBOSA RIOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA contra DENISE MARIA BARBOSA RIOS, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 0072264-94.2010.8.07.0001 O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2020 14:50:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador